Tribunal: TJMT
Processo: 0011357-33.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011357-33.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLODOALDO MENDES DA SILVA - CPF: 008.771.111-70 (APELANTE), HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUDSON ROBERTO RINCO PERES - CPF: 383.836.671-91 (VÍTIMA), LUCAS TEIXEIRA SANTOS - CPF: 053.970.851-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO [PRIMEIRO APELANTE] E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIAS E
EXIGÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO PARA REPARAÇÃO DE DANOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ROUBO - PRIMEIRO APELANTE - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL - DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - VEÍCULO ROUBADO ABANDONADO EM UM LAMAÇAL - LOCALIZAÇÃO DE ROUPAS SUJAS DE LAMA NA CASA DO APELANTE - PROPRIEDADE DAS ROUPAS E UTILIZAÇÃO ADMITIDA PELO APELANTE - MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME ALUGADA PARA O APELANTE -
PALAVRA DA VÍTIMA - COERENTE E CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS - AUTORIA COMPROVADA - ARESTOS DO TJMT - SEGUNDO APELANTE - PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA
UTILIZADA NO ROUBO - VEÍCULO ALUGADO AO PRIMEIRO APELANTE - ENVOLVIMENTO NÃO DEMONSTRADO NAS INVESTIGAÇÕES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS -
DÚVIDAS
QUANTO À
PARTICIPAÇÃO -
CONDENAÇÃO INVIÁVEL - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE -
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO - PRIMEIRO APELANTE -
REVÓLVER DESMUNICIADO - PERÍCIA - NÃO RECENTIVIDADE DE DISPAROS -
LAUDO PERICIAL - NÃO APREENSÃO DE
PROJÉTEIS INTACTOS E/OU CÁPSULAS DEFLAGRADAS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL - VIATURA POLICIAL E VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO ATINGIDOS POR DISPAROS -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LOCAL HABITADO OU NÃO -

ABSOLVIÇÃO PERTINENTE - DECISÃO DO TJMT - DANOS MATERIAIS - REQUERIMENTO
NA DENÚNCIA - PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - REPARAÇÃO - EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONSERVADO – REGIME - PRIMEIRO APELANTE -
PRIMARIEDADE - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO AUTORIZADO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE PELO DISPARO DE ARMA DE FOGO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO PELO ROUBO MAJORADO E ABSOLVER O SEGUNDO APELANTE DO ROUBO MAJORADO.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(TJMT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, porque havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”

(TJMT, Ap no 103294/2017)

Se não visualizados
elementos de convicção capazes de demonstrar que, de fato, o apelante efetuou disparo de arma de fogo, mostra-se pertinente sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP. (TJMT, N.U 0002543-03.2013.8.11.0013)

“Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos
danos

materiais
causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.”
(TJMT, AP N.U 0014971-17.2019.8.11.0042)

A primariedade do apelante, a pena imposta para o roubo [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0011357-33.2017.8.11.0055 -

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES

CLODOALDO MENDES DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES e CLODOALDO MENDES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 243262), que condenou
o primeiro
por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e disparo de arma de fogo em local habitado, em concurso material, a 9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, I e II, do CP c/c art. 15 da Lei no 10.826/2003 – e
o segundo
por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [com participação de menor importância], a 6 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, ambos do CP – (fls. 308/353).

Os apelantes sustentam que: 1) a autoria delitiva de HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES, pelo roubo e disparo de arma de fogo,
“não restou efetivamente demonstrada”
; 2) não haveria provas
“da participação”
de CLODOALDO MENDES DA SILVA, no roubo; 3) a
reparação dos danos causados pela infração exige contraditório prévio.

Requerem o provimento para serem absolvidos. Subsidiariamente,
“afastada a indenização a título de reparação de danos”
(fls. 375/392).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA opina pelo desprovimento (fls. 396/412).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Roubo majorado e disparo de arma de fogo. 1) Pretendida absolvição dos apelantes Clodoaldo e Hichard, sob o argumento que inexistem provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas – Havendo provas produzidas em contraditório judicial que conduzem a um juízo de certeza acerca da autoria dos fatos imputados aos apelantes impossibilita a prolação da pretendida absolvição com base na insuficiência probatória - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos., tal como se dá na hipótese dos autos – Manutenção da condenação é medida que se impõe. 2) Pretendida absolvição do delito de disparo de arma de fogo em relação ao apelante Hichard – Inviabilidade – A tese levantada pelo recorrente não deve prosperar, pois os depoimentos coletados durante a fase inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, evidenciam que o recorrente, de fato, efetuou disparos de arma de fogo durante perseguição iniciada quando o roubo já estava consumado. 3) Pretendida extirpação da indenização estabelecida em favor da vítima – Inconcessibilidade – Requerimento ministerial para fixação de indenização pelos danos causados à vítima, formulado na denúncia – Extrai-se dos autos que a caminhonete/res furtiva foi danificada após ter sido subtraída e abandonada em área brejosa e barrenta, além de ter sido subtraído do interior do veículo a quantia de R$ 7.980,00 reais. Frisese, ainda, que estabelecido o valor mínimo para reparação, o debate da quantia a ser paga efetivamente a título de indenização deve ser discutida em liquidação de sentença, no juízo civil, por meio dos instrumentos cabíveis, até porque a ação penal não é o âmbito processual adequado para se debater o quantum debeatur, tendo, em razão disso, o legislador tomado o devido cuidado para somente autorizar o arbitramento de um valor mínimo para reparação – Pelo desprovimento do apelo interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 445/436)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 01

No dia 13/03/2017, por volta as 19h40m, em via pública, localizada na Rua 20, Jardim Paulista, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados LUCAS TEIXEIRA SANTOS e HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, com auxílio material do denunciado CLODOALDO MENDES DA SILVA, enquanto partícipe, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram coisa alheia móvel, em proveito próprio ou de outrem, mediante ameaça exercida com emprego de arma (revólver), consistente em 01 (uma) camionete, marca Toyota, modelo HILUX, cor prata, placa QBG 8732, e o montante de R$7.080,00 (sete mil e oitenta reais) em moeda corrente nacional, avaliados no total de R$93.433,00 (noventa e três mil, quatrocentos e trinta e três reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fls. 33, em prejuízo à vítima Hudson Roberto Rinco Peres.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de data e horário acima delineados, nas proximidades do Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade de Tangará da Serra, o denunciado HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotoria signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra LUCAS TEIXEIRA SANTOS, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, contra HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, como incursos nas sanções do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal e art. 15 da Lei no 10.826/03, em concurso material (art. 69 do CP), e contra CLODOALDO MENDES DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 157, §2o, I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal [...].

Ademais, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida, seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça - fls. 11/13)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“
DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (
art. 157, §2o, I e II, do CP
) [Fato 01]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão e apreensão em flagrante delito (fls. 02), termos de depoimentos dos policiais militares (fls. 03/04 verso), termo de declarações de investigador de polícia (fls. 05), termos de declarações das vítimas (fls. 06 e fls. 22), confissão extrajudicial do réu LUCAS TEIXEIRA SANTOS (fls. 08/08 verso), boletim de ocorrência (fls. 20/21), termos de reconhecimento de objeto (fls. 24 e fls. 26), relatório circunstanciado de diligências (fls. 27/29), autos de apreensão (fls. 30/31), auto de avaliação indireta (fls. 33), autos de entrega (fls. 34), bem como, notadamente, pelas declarações pontuais das vítimas e testemunhas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face dos réus LUCAS TEIXEIRA SANTOS, HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, bem como, enquanto partícipe, o réu CLODOALDO MENDES DA SILVA, demonstrando, outrossim, que foram corresponsáveis pela prática do delito de roubo circunstanciado. [...]

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que os acusados LUCAS TEIXEIRA SANTOS, CLODOALDO MENDES DA SILVA e HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, em conluio, cada um com a sua parcela de participação, efetivamente praticaram o delito de roubo circunstanciado em face do patrimônio da vítima Hudson Roberto Rinco Peres.

De proêmio, vale ressaltar que a vítima Hudson Roberto Rinco Peres e testemunha Wilson Alves de Souza, ao serem inquiridas no distrito policial, reconheceram os réus HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES e LUCAS TEIXEIRA SANTOS como sendo os responsáveis pela prática do crime de roubo circunstanciado.

Na mesma toada, ao ser inquirido em Juízo, o ofendido Hudson Roberto Rinco Peres, além de ter reconhecido novamente o réu HICHARD NÍCOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, afirmou que, no dia do fato estacionou a caminhonete da fazenda na qual trabalhava, com o fito de que a testemunha Wilson Alves de Souza desembarcasse, instante em que foram abordados pelo réu HICHARD (este de posse de uma arma de fogo), sendo que o mesmo desceu na motocicleta conduzida pelo réu LUCAS.

Igualmente, a vítima afirmou que o referido réu (HICHARD), ordenou que descesse do veículo e deitasse no chão, momento em que assim o fez, todavia, ao deitar, a vítima afirmou que o réu agiu com extrema violência, pois, desferiu um chute em sua costela.

Por outro lado, aduziu que após os tripulantes da caminhonete saírem do veículo, o réu LUCAS assumiu a condução do automóvel e empreendeu fuga, sendo que, com relação ao processado HICHARD, este, na condução da motocicleta, seguiu o comparsa.

Igualmente, a vítima asseverou que a Polícia Militar logrou êxito em efetuar a prisão do réu LUCAS na condução da motocicleta, sendo que, no que atina ao réu HICHARD (reconhecido pela vítima em ambas as oitivas), empreendeu fuga após abandonar a caminhonete.

Por fim, a vítima asseverou que, durante a fuga, o réu HICHARD (que estava na condução da motocicleta), trocou com o réu LUCAS, momento em que assumiu a condução da caminhonete subtraída, visto que, princípio, aquele não sabia dirigir o referido veículo.

Na mesma toada, a testemunha Wilson Alves de Souza, no distrito policial, reconheceu os réus HICHARD e LUCAS, como sendo os responsáveis pela abordagem no dia do fato.

As testemunhas 2o TEN PM Márcio Pereira da Silva e SD PM Ricardo Valentina de Freitas, ao serem inquiridos em Juízo [...]

Impende ressaltar que a testemunha SD PM Ricardo Valentina de Freitas aduziu que, em razão de o réu HICHARD ser conhecido da Polícia Militar, visualizou, na condução da caminhonete subtraída, um homem com as mesmas características do mesmo.

Outrossim, o Oficial da Polícia Militar, 2o TEN PM Márcio Pereira da Silva asseverou em Juízo que [...]

Igualmente, na mesma toada das testemunhas supracitadas, o investigador de polícia Valmir Vieira Castrillon, ao ser inquirido, afirmou que [...]

Nesta senda, a testemunha aduziu que se deslocou até a residência do réu HICHARD, sendo que, em buscas, encontrou uma calça jeans escondida dentro de uma sacola que, por sua vez, se encontrava no interior de um saco de lixo, suja de barro. Afirmou que indagou ao réu a respeito da referida calça, momento em que esclareceu que tinha caído de motocicleta.

Por outro lado, corroborando a participação do réu CLODOALDO MENDES DA SILVA na prática delitiva, a referida testemunha afirmou que [...]

Registro que, não obstante existam nos autos, declarações das testemunhas de defesa do réu HICHARD (Michelly Oliveira dos Santos, Tiago Santana da Silva e Letícia Alves de Oliveira Marinho), no sentido de que, no dia da prática do crime de roubo, estavam na companhia do referido processado, afirmando que, inclusive, foram até o shopping assistir determinado filme, constato que não foi juntada nenhuma espécie de filmagem das câmeras de segurança do referido local.

Igualmente, constato que as referidas testemunhas, durante as respectivas oitivas, apresentaram declarações contraditórias a respeito do tempo em que ficaram juntas com o réu HICHARD, assim como, do itinerário que foi percorrido da residência da testemunha Michelly até o shopping (pois, nem todas afirmaram que, após saírem da casa de Michelly, foram até a residência de HICHARD buscá-lo).

Por outro lado, constato que, durante a persecutio criminis, foram reunidos elementos probatórios robustos e indene de dúvidas acerca da participação dos réus HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES e LUCAS TEIXEIRA SANTOS, utilizando-se da motocicleta emprestada, com o devido conhecimento, de propriedade do réu CLODOALDO MENDES DA SILVA.

Vale ressaltar a respeito do referido processado (CLODOALDO), que o investigador de polícia Valmir Vieira Castrillon, ao ser inquirido em Juízo [...].

Outrossim, reitero, por ser oportuno, que o investigador de polícia aduziu que, ao chegar na residência de HICHARD, notou que no aparelho celular do réu, tinha uma ligação perdida proveniente de um familiar do réu CLODOALDO, com o fito de adverti-lo de que a Polícia Judiciária Civil estava à sua procura, demonstrando, efetivamente, que o referido réu tinha conhecimento de que a sua motocicleta iria ser utilizada na prática do roubo.

Ademais, no que atina ao réu LUCAS, vale ressaltar que este foi preso na condução da motocicleta utilizada na prática delitiva, inclusive, foi visualizado pela Polícia Militar pilotando o referido veículo atrás da caminhonete da vítima que, pelas circunstâncias, efetivamente estava sendo conduzida pelo réu HICHARD.

Portanto, não restam dúvidas de que os réus HICHARD e LUCAS, utilizando a motocicleta do réu CLODOALDO, praticaram o delito de roubo circunstanciado em face da vítima Hudson Roberto Rinco Peres, sendo que, ao ser submetida à oitiva, reconheceu tanto no distrito policial, quanto em Juízo os referidos processados (em que pese ter reconhecidos os dois réus no distrito policial, em Juízo, a vítima reconheceu somente o réu HICHARD, todavia, na Delegacia de Polícia, a testemunha Wilson Alves de Souza, que estava junto com a vítima, reconheceu ambos os réus). [...]

Por outro lado, constato que a Defesa técnica, em sede de memoriais escritos, pugnou pela causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância quanto ao réu LUCAS TEIXEIRA SANTOS. [...]

Por outro lado, em que pese a defesa técnica do réu CLODOALDO MENDES DA SILVA não ter postulado pela incidência da causa de diminuição supracitada, entendo que deve ser reconhecida em seu favor, pois, conforme constam nos autos, o referido processado emprestou, com a devida ciência, a motocicleta de sua propriedade ao réu HICHARD, para que o delito de roubo fosse efetivamente cometido em face do patrimônio da vítima.

Portanto, sem mais delongas, considerando os argumentos supracitados, diante do fato de que o réu em questão não praticou nenhum núcleo do tipo penal incriminador, RECONHEÇO a causa de diminuição de pena insculpido no artigo 29, § 1o, do CP.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que os réus LUCAS TEIXEIRA SANTOS e HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, contando com o auxílio do réu CLODOALDO MENDES DA SILVA (que, por sua vez, cedeu a sua motocicleta para os réus praticarem o delito), cometeram o crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (
art. 15 da Lei no 10.826/03
) - [Fato 02]

A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), termos de depoimentos dos policiais militares (fls. 03/04 verso), boletim de ocorrência (fls. 20/21), laudo de balística forense no 600.2.03.2017.005725-01 (fls. 136/140), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo. [...]

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste.

As testemunhas 2o TEN PM Márcio Pereira da Silva e SD PM Ricardo Valentina de Freitas, ao
serem inquiridos em Juízo, afirmaram que, após o cometimento do delito de roubo, empreenderam diligências nesta urbe, no sentido de individualizar e efetuar a prisão dos responsáveis.

Nesta toada, afirmaram que lograram êxito em visualizar, em uma via pública, a caminhonete da vítima conduzida pelo réu HICHARD e a motocicleta utilizada no crime de roubo conduzida pelo réu LUCAS, sendo que, ao efetuar a abordagem deste processado, o mesmo foi detido.

Todavia, no que atina à caminhonete, afirmaram que realizaram o acompanhamento, sendo que, determinado ponto do trajeto, foram efetuados diversos disparos de arma de foto provenientes do veículo em fuga.

Por outro lado, os policiais militares não souberam asseverar se foram destinados à viatura da PM ou se foram realizados para amedrontar os agentes da segurança pública.

Ademais, afirmaram que revidaram e realizaram diversos disparos em direção ao veículo, sendo que, determinado momento, o condutor abandonou o automóvel, razão pela qual, após efetuaram buscas, lograram êxito em encontrar uma arma de fogo. [...]

Entretanto, em que pese a negativa despendida pelo réu, constato que os policiais militares auscultados em Juízo foram muito seguros quanto à existência dos disparos de arma de fogo, razão pela qual, as suas declarações devem ser efetivamente consideradas, pois se encontram em harmonia com os demais elementos de prova. [...]

Portanto, considerando que foram reunidas provas convincentes da existência do crime de disparo de arma de fogo, entendo que o referido processado deve ser condenado pela prática do delito insculpido no artigo 15 da Lei no 10.826/03.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-C/01-F e o faço para CONDENAR os réus LUCAS TEIXEIRA SANTOS e CLODOALDO MENDES DA SILVA, ambos qualificados nos autos, nas penas do artigo 157, §2o, I e II, do CP, bem como, CONDENAR o réu HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2o, I e II, do CP e artigo 15 da Lei no 10.826/03, em concurso material. [...]

VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL - (ARTIGO 387, IV, DO CPP)

Atenta aos autos, constato que o Ministério Público, em sede de exordial acusatória, postulou que fosse fixado valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais decorrentes da prática delitiva. [...]

Vale ressaltar que o Código de Processo Penal, notadamente o artigo 387, inciso IV do CPP, consigna a hipótese de o Magistrado, ao proferir édito condenatório, fixe valor pecuniário para amenizar os efeitos negativos da prática delitiva. [...]

No caso in concreto, constato que os réus, ao praticar o delito em face do patrimônio da vítima Hudson Roberto Rinco Peres, ocasionou um prejuízo significativo, pois, após ter subtraído a caminhonete Hilux, cor prata, placas QBG 8732, abandonou-a com diversas avarias (inclusive, vale ressaltar que os policiais militares afirmaram que a caminhonete estava no interior de um córrego quando foi recuperada), bem como, subtraíram valor pecuniário considerável, no quantum de aproximadamente R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), conforme declinou a vítima em sua oitiva judicial. [...]

Nesta toada, considerando os argumentos e fundamentos supracitados, FIXO o valor mínimo para a reparação civil de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido pelo ofendido na esfera cível.

Custas pelos acusados, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos com relação aos réus CLODOALDO MENDES DA SILVA e HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, pois são assistidos pela Defensoria Pública. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – fls. 308/353).

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Marcio Pereira da Silva e Ricardo Valentina de Freitas (fls. 16/17 e 18/19), da vítima Hudson Roberto Rinco Peres (fls. 21/22), da testemunha presencial Wilson Alves de Souza (fls. 21/22 e 41/42), assim como os interrogatórios do corréu Lucas Teixeira Santos (fls. 24/25) e dos apelantes CLODOALDO MENDES DA SILVA, conhecido por “DJ Maquininha” (fls. 27/29) e HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES (fls. 31/32).

A vítima Hudson Roberto Rinco Peres reconheceu o apelante
“HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES como a pessoa que, de arma em punho, chegou em uma motocicleta, ameaçou e roubou o veículo e um envelope contendo dinheiro no valor de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais)”
(fls. 44).

A testemunha presencial Wilson Alves de Souza identificou
“HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES como sendo a pessoa que, de arma em punho, chegou em uma motocicleta, ameaçou e roubou o veículo Toyota HYLLUX e Lucas Teixeira Santos como sendo a pessoa que chegou pilotando a moto e saiu dirigindo a camionete”
(fls. 42), bem como
“o revólver que foi usado no roubo perpetrado contra sua pessoa e de seu gerente”
(fls. 43).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Hudson Roberto Rinco Peres, os policiais militares Marcio Pereira da Silva e Ricardo Valentina de Freitas, o investigador de polícia Valmir Viera Castrillon, as testemunhas Genivaldo Gomes da Silva, Rociane Teixeira de Assis, Michele Silva, Tiago Santana, Letícia Alves, o corréu Lucas Teixeira Santos e os apelantes CLODOALDO MENDES DA SILVA e HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES (Relatório de Mídia de fls. 436/439).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.3.2017, por voltas das 19h40m, a vítima Hudson Roberto Rinco Peres e a testemunha Wilson Alves de Souza, estacionaram o veículo que ocupavam [camionete HILUX, cor prata, placas QBG 8732], na Rua 20, Bairro Jardim Paulista, Município de Tangará da Serra/MT, quando foram abordadas por dois agentes criminosos que estavam em uma motocicleta Yamaha/YBR, cor vermelha, um deles portando arma de fogo [revólver calibre 38, com numeração raspada], os quais subtraíram a camionete e o valor de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), em dinheiro, pertencentes a Hudson Roberto Rinco Peres. Após perseguição policial, a guarnição prendeu em flagrante o corréu Lucas Teixeira Santos, na condução da motocicleta, enquanto HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES colidiu com o veículo subtraído [camionete] em um barranco, dentro de um córrego e empreendeu fuga a pé, pela mata. Dentro do veículo roubado fora deixado o revólver utilizado no crime. A motocicleta usada no roubo pertence ao apelante CLODOALDO MENDES DA SILVA (fls. 10/13);

- Marcio Pereira da Silva e Ricardo Valentina de Freitas [policiais militares], na fase inquisitiva e na instrução, relataram terem sido acionados para atender uma ocorrência de roubo praticado por dois agentes, em uma motocicleta Yamaha/YBR, cor vermelha, portando uma arma de fogo. Após informações de um “transeunte”, dirigiram-se à região da Comunidade Boa Vista, onde visualizaram os suspeitos conduzindo a motocicleta e a camionete subtraída. Após perseguição, prenderam o corréu Lucas Teixeira Santos na condução da motocicleta utilizada no crime, ao passo que o condutor do veículo subtraído foi perseguido, colidiu com o veículo roubado em um barranco, dentro de um córrego, e fugiu a pé; embora não possam identificar, sabem que as características físicas do condutor do veículo são semelhantes às de HICHARD NICOLAS PATRÍCIO (fls. 16/17 e 18/19 e Relatório de Mídias de fls. 436/439);

- Valmir Viera Castrillon [investigador de polícia], na fase extrajudicial, revelou que,
“após tomar conhecimento do roubo da camionete e entrevistar Lucas Teixeira Santos, diligenciou no endereço do proprietário da motocicleta, CLODOALDO MENDES DA SILVA, o qual nos informou ter alugado a motocicleta para a pessoa de HICHARD, na Praça da Vila Horizonte, o qual ficou de devolvê-la até as 20:30 horas, no entanto não o fez”
(fls. 20). Na instrução, revelou que, inicialmente CLODOALDO MENDES DA SILVA negou ser o proprietário da motocicleta utilizada no roubo, mas depois admitiu; o veículo roubado foi abandonado em um “lamaçal” e na residência do HICHARD NICOLAS PATRÍCIO foi encontrada uma calça jeans suja de lama, ainda molhada, dentro de uma sacola de lixo jogada nos fundos da casa, e uma camiseta azul, também suja de lama, dentro da máquina de lavar, cujas vestes o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO admitiu ter utilizado na noite anterior [dia do roubo]; a roupa estava suja, mas não rasgada pra ser jogada fora; a camionete subtraída sofreu diversas avarias (Relatório de Mídias de fls. 437);

- Hudson Roberto Rinco Peres [vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou ter sido abordado, por dois agentes que conduziam uma motocicleta, no momento em que parou o veículo para deixar seu funcionário Wilson Alves de Souza, na casa dele; foram obrigados pelos criminosos a deitar no chão; o agente que estava na garupa da moto, com a arma em punho, assumiu a direção da motocicleta enquanto o outro, na condução do veículo, empreendendo fuga, em seguida; reconhece, sem dúvida alguma, o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO como autor do crime; o revólver utilizado no crime era
“um 38 niquelado”
; a camionete roubada
“foi abandonada dentro da água”
com avarias (fls. 21/22 e Relatório de Mídias de fls. 436/439);

- Wilson Alves de Souza [testemunha], na fase inquisitiva, confirmou a dinâmica do crime revelada pela vítima Hudson Roberto Rinco Peres e o reconhecimento do apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO como um dos autores do roubo (fls. 41/42);

- Michele Silva [testemunha], em Juízo, afirmou que, na noite de 13.3.2017, o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO chegou em sua residência
“por volta das 19:30 às 20h e não saiu mais de lá”
, de sua casa foram para o shopping, no carro do Tiago Santana, assistir um filme no cinema, o filme começou 20h40m, quando saíram do shopping as lojas já estavam fechadas (Relatório de Mídias de fls. 437);

- Letícia Alves [testemunha], em Juízo, narrou que na noite do roubo estava na companhia de HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, Michele Silva e Tiago Santana, chegaram no shopping por volta das 19h, quando saíram do cinema as lojas ainda estavam abertas (Relatório de Mídias de fls. 438);

- Tiago Santana [testemunha], na instrução, asseverou que, na noite do roubo, fora ao cinema, na companhia do apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, de Michele Silva, Letícia Alves e Victor Patrício, depois de fumarem narguilé na casa de Michele Silva, embora não saiba precisar os horários de chegada e saída da residência citada e ou da sessão de cinema (Relatório de Mídias de fls. 437);

- Lucas Teixeira Santos [corréu], na Delegacia de Polícia, confessou a autoria delitiva, na companhia de pessoa que não sabe informar o nome completo nem o endereço que reside; o segundo agente
“tentou fugir com a camionete, mas acabou abandonando o veículo e se escondendo no mato”
(fls. 25). Na instrução, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 436/439);

- CLODOALDO MENDES DA SILVA [apelante], em sede policial, narrou conhecer HICHARD desde pequeno; no dia do roubo,
“alugou sua motocicleta para RICHARD ir buscar a namorada dele”
;
“ele ficou de devolver a moto por volta das 20:00 ou 20:30”
;
“não sabia que HICHARD ia usar a moto num roubo”
;
“não conhece Lucas, mas sabe que ele se mudou para perto de sua casa há aproximadamente uma semana”
(fls. 28/29). Na instrução, aduziu ter emprestado sua motocicleta para uma pessoa conhecida apenas por “Lagoa”, o qual não sabe o nome, tampouco onde mora; não reconhece HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES como a pessoa que emprestou sua motocicleta no dia do crime; soube do roubo no dia seguinte, pelo noticiário (Relatório de Mídias de fls. 436/439);

- HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES [apelante], perante o Delegado de Polícia, negou ter participado do roubo e/ou ter alugado a motocicleta do apelante CLODOALDO MENDES DA SILVA; alegou que, na noite do roubo estava em sua residência,
“saiu por volta as 20 horas, foi pra casa da comadre Micheli, onde ficou até as 20:30 horas; voltou pra casa e por volta das 21:10 foi para o cinema com Thiago, Micheli, Leticia e o irmão Victor”; “não conhece CLODOALDO”
(fls. 32). Em Juízo, manteve a negativa de autoria; afirmou estar no shopping na noite do roubo, ter chegado na casa de Michely por volta das 18h:30m, retornado para sua residência por volta das 20h:30m, horário no qual seus colegas [Michely, Tiago e Letícia] passaram na sua casa pra lhe pegar; não conhecer o corréu Lucas Teixeira Santos e o apelante CLODOALDO MENDES DA SILVA; as roupas encontrada em sua residência estavam sujas em decorrência de uma queda de motocicleta (Relatório de Mídias de fls. 436/439).

Dito isso, passa-se à análise das autorias dos crimes, separadamente.

Do roubo - apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES

A materialidade delitiva do roubo está comprovada pelos Autos de Apreensões (fls. 49 e 50), Auto de Avaliação Indireta (fls. 52), Auto de entrega (fls. 53), Laudo de Balística Forense no 600.2.03.2017.005725-01 (fls. 175/179), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Quanto à autoria, o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES foi reconhecido pela vítima Hudson Roberto Rinco Peres, tanto em sede policial quanto em Juízo, e pela testemunha presencial Wilson Alves de Souza, na Delegacia de Polícia, como sendo o agente criminoso que, na condução de uma motocicleta Yamaha/YBR, cor vermelha, e com um revólver calibre 38 em punho, subtraiu a camionete HILLUX, cor prata, placas QBG 873 e o valor de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), em dinheiro.

Os reconhecimentos e os depoimentos da vítima e da testemunha supracitada estão corroborados pelo depoimento do investigador de polícia Valmir Viera Castrillon, o qual confirmou, na instrução, que as roupas sujas de lama, ainda úmidas, apreendidas na residência do apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, pertencem a ele e coincidem com o “lamaçal” existente onde o veículo roubado foi abandonado.

Note-se que o apelante admitiu que a calça jeans e a camiseta encontradas em sua residência foram utilizadas por ele no mesmo dia em que o roubo foi praticado.

Ademais, a motocicleta utilizada no crime foi alugada para o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, na noite do roubo, consoante depoimento de CLODOALDO MENDES DA SILVA, também apelante.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.8.2015).

Noutra ótica, a versão apresentada pelo apelante, segundo o qual encontrava-se com os amigos
Tiago Santana, Michele Silva e Letícia Alves, na noite do crime,
não se mostram suficientes para afastar a autoria delitiva, ao considerar as contradições apresentadas nos depoimentos dessas testemunhas, sobretudo quanto aos horários em que se encontraram na casa de
Michele Silva, a permanência dele no local, em tempo integral, assim como o
itinerário percorrido até o shopping.

Nesse quadro, os reconhecimentos do apelante pela vítima
Hudson Roberto Rinco Peres
e pela testemunha
Wilson Alves de Souza
, somadas às declarações do investigador de polícia
Valmir Viera Castrillon e do apelante CLODOALDO MENDES DA SILVA
, são válidas para comprovar a autoria do roubo atribuído a
HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES
.

Aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Mantém-se a condenação no delito de
roubo
, quando as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do
roubo
, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0015019-05.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(N.U 0000259-58.2019.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante
HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, pelo roubo,
deve ser preservada.

Do roubo - apelante CLODOALDO MENDES DA SILVA

O apelante é/era o proprietário da motocicleta
Yamaha/YBR, cor vermelha, utilizada no roubo pelo apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES e pelo corréu Lucas Teixeira Santos.

Ao ser ouvido, em ambas as fases da persecução penal, CLODOALDO MENDES DA SILVA asseverou ter apenas alugado sua motocicleta ao apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, no intuito deste sair com sua namorada.

O apelante não foi reconhecido pela vítima Hudson Roberto Rinco Peres
e pela testemunha
Wilson Alves de Souza, tampouco foi apreendido na posse de qualquer objeto do crime.

Os policiais militares Marcio Pereira da Silva e Ricardo Valentina de Freitas e o investigador de polícia Valmir Viera Castrillon não relataram qualquer elemento concreto que demonstrasse o envolvimento do apelante no roubo.

O fato de ser o proprietário da motocicleta utilizada para a prática do delito, em si, não comprova sua participação, sequer seu conhecimento sobre a prática delitiva dos demais envolvidos.

Com efeito,
“havendo
dúvidas
quanto à
participação
do acusado no
roubo
majorado, inviável sua condenação pela referida conduta”
(N.U 0006246-96.2018.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2019).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, porque havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”

(Ap no 103294/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Consequentemente, o

apelante
CLODOALDO MENDES DA SILVA
deve ser absolvido da imputação.

Do disparo de arma de fogo em local habitado – apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES

Os disparos de arma de fogo foram atribuídos ao apelante com base em

relatados dos policiais militares
Marcio Pereira da Silva e Ricardo Valentina de Freitas, na Delegacia de Polícia e na instrução
(
fls. 16/17 e 18/19 e Relatório de Mídias de fls. 436/439).

Todavia, o revólver utilizado no crime, encontrado dentro do veículo roubado e abandonado, estava desmuniciado; a perícia realizada nessa arma não demonstrou recentividade de disparos, embora eficiente (
Laudo de Balística Forense no 600.2.03.2017.005725-01 - fls. 175/179) e, no local do crime, não
foram apreendidos quaisquer projéteis intactos e/ou cápsulas deflagradas (Auto de Apreensão de fls. 49).

Outrossim, não fora realizada perícia no local do crime e, tanto a viatura policial quanto o veículo da vítima não foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Ademais, embora a perseguição policial tenha se iniciado na região da
Comunidade Boa Vista, não foram produzidas provas sobre o exato local dos supostos disparos, a fim de demonstrar ser habitado ou não.

Nesse contexto, não se visualizam elementos de convicção capazes de demonstrar que, de fato, o apelante efetuou disparo de arma de fogo, razão pela qual mostra-se pertinente sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CRIME DE
DISPARO
DE
ARMA
DE
FOGO
[ART. 15 DA LEI 10.826/03] - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA SENTENÇA PARA SE CONDENAR DO APELADO [...] DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA -FRAGILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADORAS DOS FATOS - AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS - SUPOSTAS FILMAGEM DA CONDUTA NO PRETENSO LOCAL DO CRIME QUE INSEXISTEM NOS AUTOS - DEMAIS TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM A PRÁTICA DELITIVA - INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a absolvição do acusado, em respeito ao princípio in dubio pro reo sentença absolutória fundamentada pelo art. 386, VII do CPP mantida.”
(N.U 0002543-03.2013.8.11.0013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 22.10.2020)

Portanto, impõe-se absolver o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES do disparo de arma de fogo.

Em relação aos danos materiais verifica-se que a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
requereu, na denúncia (fls. 11/13), a condenação pelos danos materiais e morais causados à vítima.

O prejuízo material suportado pela vítima, somado o valor em dinheiro subtraído - R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) - e as avarias ocasionadas no veículo roubado, o qual fora abandonado após colidir com um barranco, dentro de um lamaçal, foi estipulado em R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui efeito automático da condenação.

Nesse sentido, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos
danos

materiais
causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.”
(AP N.U 0014971-17.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2020)

Logo, condenação pelos danos materiais suportados pela vítima deve ser conservado.

Enfim, afastada a condenação do apelante
HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES pelo disparo de arma de fogo, remanesce a pena do roubo, em 7 (sete) anos e 20 (vinte dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A primariedade do apelante, a pena imposta para o roubo [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

Nesse sentido: TJMT, Ap no 132726/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.2.2018; TJMT, Ap no 66598/2018 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018; TJMT, Ap no 9119/2018 - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019.

Por conseguinte, o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

a) absolver o apelante HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES pelo disparo de arma de fogo e estabelecer o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal pelo roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em 7 (sete) anos e 20 (vinte dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa;

b) absolver o apelante CLODOALDO MENDES DA SILVA pelo roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021